Tribunal: TJSP
Processo: 0003390-69.2015.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamentos. Inaplicabilidade de julgado do Superior Tribunal de Justiça referente ao Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106). Ação promovida em 2015. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Necessidade demonstrada consoante

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamentos. Inaplicabilidade de julgado do Superior Tribunal de Justiça referente ao Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106). Ação promovida em 2015. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Irrelevância de não constarem os medicamentos em lista padronizada. Porém, determinação para apresentação de receituário atualizado que se impõe. Apelação e remessa necessária parcialmente providas, portanto.